Tribunal: TJDFT
Processo: 0715372-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0715372-15.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDIRCE CARVALHO DE AZEVEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interposto por CLAUDIRCE CARVALHO DE AZEVEDO, nos termos dos artigos 994, inciso VIII, 1.042 e seguintes, todos do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que houve o exaurimento de instância, pois com a rejeição dos embargos de declaração, prevaleceu, em sua inteireza, o acórdão recorrido. Requer, portanto, que seja afastado o óbice previsto no enunciado 281 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016